Tribunal: TJSP
Processo: 0001074-02.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001074-02.2018.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ZENOMARQUES
DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001074-02.2018.8.26.0603
Apelante: ZENOMARQUES DA SILVA FERREIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BIRIGUI
Voto no 20.887
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Autoria, materialidade e
traficância demonstradas. Sanção penal sem alterações. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.324/325), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.324/335 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de tráfico
de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, o afastamento da
reincidência (fls.368/384).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.389/391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
3
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.419/432).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia digital nos próprios autos.
Conforme
apurado:
1.
policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, em
local já conhecido pelo comércio espúrio, quando
avistaram o Réu que, ao vê-los, tentou fugir, mas
sem êxito; 2. o Réu tinha consigo 11 porções de
maconha e 29 porções de cocaína, além de um celular
e uma carteira contendo R$ 710,00 em dinheiro; 3.
nas proximidades do flagrante, havia 56 invólucros
plásticos vazios, todos tipicamente utilizados para
individualizar as drogas.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.53/58), atestando se tratar de 33,15g de
maconha, e 21,16g de cocaína.
A autoria é inconteste.
A negativa judicial do Réu destoa
das demais provas produzidas.
Os
policiais
militares
Abner
e
Gabriel, sob o crivo do contraditório, confirmaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
4
fato descrito na denúncia, acrescentando que os
pinos localizados nas proximidades do flagrante eram
idênticos aos encontrados com o Réu.
Note-se que, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
A testemunha de Defesa Carlos em
Juízo disse que as drogas e os pinos encontrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
5
eram seus.
A testemunha de Defesa Alexandre em
Juízo falou que viu, não só os policiais abordando o
Réu, mas também a testemunha Carlos, dispensando as
porções de droga ao chão.
Exposto o conjunto probatório, não
há que se falar em absolvição por falta de provas,
pois, como bem explanado na Sentença: “Como se nota
pelos relatos das testemunhas de defesa ouvidas, não
se pode afirmar com certeza que a droga encontrada
com o réu é a mesma dispensada por Carlos. Isto
porque a testemunha Carlos afirmou que tinha com ele
pinos de cocaína, mas é importante destacar que, com
o réu, localizaram pinos de cocaína e maconha.
Ademais,
a
testemunha
Alexandre,
respondendo
pergunta da acusação, disse não poder afirmar, com
certeza, que a droga apreendida é a mesma dispensada
por Carlos. Assim, os relatos dessas testemunhas não
comprovam que a droga apreendida nos autos era a
mesma que estava com a testemunha Carlos. Por outro
lado, os depoimentos dos policiais não deixam
qualquer
dúvida
de
que
entorpecentes
foram
apreendidos com o réu. Importante salientar que não
existe qualquer circunstância que justificasse o
interesse das testemunhas em prejudicar o acusado,
ou em imputar falsamente a ele prática de conduta
definida como crime, sobretudo porque ele não
apontou nada que justificasse essa circunstância”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
6
(fls.327/328).
Aliam-se a isso tudo tanto o fato
de o Réu não ter comprovado trabalho lícito para
portar as drogas e o dinheiro que tinha consigo,
quanto sua reincidência específica (fls.205/206),
demonstrando que o crime praticado não lhe é
estranho.
Era mesmo caso de condenação.
Não há de se falar em afastamento
da reincidência, tema já batido e mais do que
superado, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal
(HC n° 93.969-4/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a T.,
j. em 22.04.2008):
“Não desconheço a crítica acirrada de
parte da doutrina, que, inspirada por alguns dos
princípios orientadores do Direito Penal, notadamente
pelo repúdio do denominado direito penal do autor,
defende ser inadmissível o agravamento obrigatório da
pena em razão da reincidência.
A tese, de ineludível fascínio, jamais
obteve, contudo, o beneplácito da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, que sempre reputou válida a fixação
daquela agravante, reconhecendo, inclusive, que, ao
contrário do que decido pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, se justificaria o “recrudescimento
da pena
imposta ao paciente ” em razão da reincidência, pois isto
resultaria de “sua opção por continuar a delinquir ”,
conforme precedente indicado pela Procuradoria-Geral da
República em seu parecer (Habeas Corpus n. 91.668, rel.
Ministro Eros Grau, DJ 26.10.2007).
Assim,
rendendo-me,
por
ora,
à
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal,
encaminho a votação no sentido de se denegar a ordem,
também nesse ponto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001074-02.2018.8.26.0603 -Voto no 20.887 - MC
7
Quanto ao restante da sanção penal,
como se trata de tema não devolvido a esta
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR